Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-40.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PERCENTUAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu à sentença que julgou procedente o pedido para, reconhecendo a existência de contrato verbal e o inadimplemento da obrigação, condenar o réu a pagar à autora o valor de R$14.123,06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ônus da prova; (ii) delimitação da responsabilidade pelos honorários advocatícios; e (iii) adequação do valor da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de natureza civil e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94).
4. Os negócios jurídicos podem ser celebrados de forma escrita ou verbal, salvo quando a lei exigir forma específica (CC, art. 104). No caso do contrato de prestação de serviços advocatícios, embora o Código de Ética da Advocacia recomende a formalização por escrito (art. 48), inexiste exigência legal nesse sentido, de modo que é válida a pactuação verbal. No mesmo sentido: Acórdão 1900561, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 05.08.2024; Acórdão 1812037, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 05.02.2024.
5. A prova documental produzida pela autora/recorrida demonstra a contratação onerosa dos serviços advocatícios, bem como a efetiva prestação do serviço (CPC, art. 373, I).
6. A recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar o percentual pactuado de 20% sobre o proveito econômico auferido, conforme se extrai das mensagens do aplicativo (ID 81690012), corroboradas pelo contexto da relação contratual estabelecida. Outrossim, o recorrente não apresentou contraprova concreta, a fim de impugnar o percentual pactuado para a contraprestação.
7. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios é atribuída ao contratante, que assumiu o encargo de inventariante e representante do espólio, resguardado eventual direito de regresso em via processual própria.
8. O valor arbitrado é compatível com a natureza do serviço prestado, revelando-se adequado e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104; CPC, art. 373, I; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900561, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 05.08.2024; Acórdão 1812037, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 05.02.2024.